Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-77.2022.8.11.0017
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001785-77.2022.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALTER REINDEL JUNIOR - CPF: 039.332.991-79 (APELANTE), THAMY DE AZAMBUJA - CPF: 009.471.291-38 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO DE SOUZA MEIRA SILVA - CPF: 070.595.834-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEO RENATO REINDEL - CPF: 535.564.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO STEVANATO ROCHA - CPF: 964.876.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO ARRUDA SILVA - CPF: 819.264.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DO ENVOLVIMENTO DO RÉU NO TRÁFICO. CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIARES. RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS. TESTEMUNHO JUDICIAL DOS POLICIAIS CIVIS ATUANTES NA APREENSÃO. DROGA ILICITA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Não há como absolver o Apelante da imputação de Tráfico de Entorpecente ou, até mesmo, desclassificá-la para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, diante de prova inequívoca de que ele tinha em seu poder 24,21 gramas de maconha, distribuídas em 2 cigarros e uma bucha com finalidade mercantil.

Há que se considerar
in casu
, que a prisão em flagrante decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em autos apartados, nos quais se investigava
que o Apelante estaria envolvido no assassinato de duas pessoas, além de evidências de que ele lidera a organização criminosa Comando Vermelho na região.

Tais provas, evidentemente são aptas e suficientes para demonstrar a intenção do apelante em comercializar a droga ilícita.

Finalmente, a condição de usuário
de entorpecente não elide a responsabilização penal do acusado pelo crime de Tráfico (Enunciado no 3, TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Valter Reindel Júnior,
contra a sentença proferida pelo
MM.

Juiz da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.,
que o condenou pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecente
(
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), à pena de
5 anos
de reclusão e pagamento de
10 dias-multa
em regime inicial
semiaberto.
(Id. 185105391).

Em suas
razões
recursais a Defesa pugna a
absolvição
ou a
desclassificação
nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 191761151).

A
PGJ
em parecer
per relationem
a partir das contrarrazões do d. Promotor de Justiça,
opinou pelo
desprovimento,
conforme sumário respectivo que segue transcrito
(Id. 198578151):

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DO APELANTE COMO INCURSO NO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TESE DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ALEGANDO-SE QUE A DROGA ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE ERA APENAS PARA USO PESSOAL, RAZÃO PELA QUAL REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O ART. 28 DA MESMA LEI. NÃO ACOLHIMENTO. PLENA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO NO CRIME A ELE IMPUTADO NA SENTENÇA. LAUDOS PERICIAIS E PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES PELO APELANTE. PARECER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO E PEDIDOS DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA RECOMENDAÇÃO N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
18.11.2022
, a polícia civil estava executando o mandado de busca e apreensão expedido nos autos N.U
1001569-19.2022.8.11.0017, na residência de
Valter Reindel Junior.
Durante as buscas, foram encontradas a quantia de
24,21 gramas de maconha
. Além das drogas, foram apreendidos R$ 2.852,00 de dinheiro.

Diante dos fatos,
Valter
foi detido em flagrante delito, posteriormente denunciado e condenado pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecente
, conforme detalhado na pena já descrita no relatório.

Irresignado, a defesa busca absolvição, ao argumento de
negativa de autoria
do comércio de entorpecentes. Subsidiariamente pleiteia pela desclassificação do tráfico para
uso de entorpecentes.

Sem razão, no entanto.

De início, registro que
o porte de tóxico proibido é indiscutível
(aliás, sequer é negado pelo apelante), cabendo aqui neste recurso, apenas, a análise da sua
finalidade
:
se para a venda
, ou
uso exclusivo e pessoal
.

Pois bem. O
§2o do art. 28 da Lei 11.343/06
, dispõe que
“para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

O apelante foi interrogado e negou os fatos.

Disse que o dinheiro localizado (R$2.852,00) era proveniente da venda de um freezer e de um ar-condicionado, em prol de um tratamento que seu pai faria um tratamento na cidade de Barra do Garças/MT.
Relatou ainda que estava arrumando o carro e pretendia comprar os pneus com esse dinheiro da venda, a qual diz ter os “quites”, comprovantes do rapaz que comprou esses dois itens. Com relação ao entorpecente,
assumiu que era para seu consumo próprio
e que nunca praticou a mercancia.

Em consonância com as declarações do apelante, a defesa apresentou comprovante de recibos de venda de ar condicionado e freezer, totalizando um numerário de R$2.800,00, compatível com o valor pecuniário apreendido dos autos. (Id. 185105273 e Id. 185105274), bem como o informante
Cleo Renato Reinde
(irmão de
Valter)
e a testemunha
Eliomar Ferreira Maracaína,
o qual confirmaram a compra e repasse do valo pecuniário do ar condicionado e do freezer.

Não se ignora as demais testemunhas arroladas pela defesa (
Adriel Anttônio da Silva e Eliomar Ferreira Maracaí)
em que atestam o bom convívio com
Valter
e seu predicados favoráveis, contudo, meramente
abonatórias.

Outrossim, muito embora os esforços defensivos mereçam ser reconhecidos, não há como ignorar as
circunstâncias do flagrante, as peculiaridades do caso em concreto
, e as demais provas dos autos que levam a crer que
Valter
efetivamente detinha
aquele entorpecente

(
24,21 gramas de maconha
)
com a finalidade mercantil.
Explico.

Vejo que os policiais civis que diligenciaram na prisão do apelante,
ouvidos em ambas as fases da persecução penal,

foram cruciais, para elucidação dos fatos e circunstâncias que ensejam a prisão de
Valter

e implicaram a responsabilidade de
Valter
no ato espúrio. Explico.

O delegado de polícia
Thiago de Souza Meira Silva
, em juízo, narrou que as investigações contra
Valter,
vulgo “shade”,
aconteciam há um tempo e segundo informantes da polícia civil e informações da inteligência,
Valter
estaria envolvido com a organização criminosa “Comando Vermelho”. Destacou que, durante um interrogatório de um suspeito de crime de roubo, este teria delatado que estava praticando o delito em troca de um pagamento a
Valter
. Segundo o suspeito,
Valter
e
ra gerente do tráfico de drogas na região
e mandante de um crime de homicídio contra a pessoa de
“Dunga Nathan”
. Por fim, o delegado, contou que sempre que é investigado a respeito de envolvidos com o Comando Vermelho na região,
Valter
sempre surge no meio de mídias de celulares.

Sobre a diligência que originou a prisão
Valter
, o delegado esclareceu que durante o cumprimento da busca e apreensão domiciliar, foi encontrada a porção de droga na residência além da quantia em dinheiro.

Em sintonias com tais declarações, o policial civil
Marcos Antõnio Arruda da Silva
, em juízo, destacou que durante as investigações, puderam constatar que
Valter
era um dos líderes do Comando Vermelho da cidade de São Félix do Araguaia. Destacou que durante a prisão de
Valter

também foi apreendido um celular, oportunidade em que depois de obtidas a extração de dados do referido aparelho, foi verificado fotos de drogas sintéticas e armas.

Segundo o policial,
Valter
não apenas consome entorpecentes, mas também os vende em festas onde atua como DJ, facilitando assim o comércio ilegal. Além disso, foi ressaltado que o aparelho celular de
Valter
exibe imagens de
whisky
e carnes caras, o que não condiz com a profissão que ele afirma exercer nem com a renda que declara. A polícia encontrou dinheiro e uma quantidade significativa de drogas em sua casa, localizada em uma área isolada e discreta.

Tais declarações em estão em total sintonia com o teor do
Relatório de Investigação no 2023.13.59005
(Id. 15105366) em que expõe conteúdo obtido através da perícia técnica realizada no celular de
Valter,
e mostra várias fotos dele exibindo armas de fogo e munições, bebidas alcóolicas e carnes de alto custo, além de diálogos onde
Valter
vende drogas sintéticas (esctasy); maconha, cocaína, pesadas em balança de precisão.

Há dos autos ainda os
Relatórios de Investigação no 2022.13.47141 e no 2022.13.57178
(Id. 185105315) onde contém vários diálogos a respeito venda de ilícitos e fotos de entorpecentes pesados em balança de precisão. Fato esse que reforça ainda mais o envolvimento de
Valter
com o comércio de entorpecentes.

Nesse cenário, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais,

as declarações prestadas em juízo pelos investigadores de polícia vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual
não prospera o pleito de desclassificação
da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,

o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06 determina que a análise da destinação do entorpecente

– e, consequentemente, a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio – deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, com o local e as condições em que se desenvolveu a ação, com as circunstâncias sociais e pessoais, bem como com a conduta e os antecedentes do agente.

Por zelo a causa, não desconheço o teor do
Tema de no. 506
julgado pelo Superior Tribunal Federal, em
26.06.2024
, consignando em linhas gerais que, aquele que portar, guardar, ter em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal,
cannabis

sativa

linnaeus
até 40g, não será condenado pelo tráfico. (https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&numeroProcesso=635659&classeProcesso=RE&numeroTema=506)

No entanto, o próprio teor do referido Tema esclarece pontualmente que, a presunção de que o indivíduo que comete tal ato em tal cenário (portar, guardar, ter em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal até 40g de maconha)
é relativa, não estando impedida a autoridade policial e seus agentes, de realizar a prisão em flagrante delito nos casos em que estiver, de fato, ocorrendo o tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores,
como por exemplo, o suspeito for flagrado com petrechos típicos da mercancia, com a forma de acondicionamento da droga indicando a venda, variedade das substâncias ilícitas, registros de operações da venda do entorpecente e aparelho celular contendo informações sobre a venda.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crie, diante de cumprimento busca e apreensão de domiciliar, ond
e Valter já era o principal indivíduo em estar envolvido com a facção criminosa “Comando Vermelho”,
aliado ao fato dos depoimentos dos policiais civis, em que atestam o comércio ilícito praticado por
Valter,
do relatório de extração de dados em que há diálogos de
Valter
comercializando outros entorpecentes, c
onstituem provas irrefutáveis da materialidade do crime e revelam a responsabilidade do apelante no ilícito em comento.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante manteve, guardou consigo e cultivou substâncias ilícitas com o propósito de difundi-las nas redondezas, deve ser mantida a sua
condenação
.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir como esta Egrégia Câmara vem decidindo em casos análogos:

“1.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida
. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”. (N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023). Destaquei.

Enfim, como não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o conjunto probatório contido nos autos, não há como se acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória em favor do apelante.

Diante de tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ,

nego
provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024